Tribunal: CARF
Processo: 10293.720060/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.720060/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.761 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
JOÃO PINHEIRO NEMETALA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE N° 855.091/RS, RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE n° 855.091/RS, "não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função" e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a omissão de rendimentos de R$
28.769,02.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.720060/2010-38
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.761 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10293.720060/2010-38

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Da Notificação
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF no 2009/841540557825263 (fls. 21/26), referente ao
exercício 2009, ano-calendário 2008. Após a revisão da Declaração foram apurados os
seguintes valores:

O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrente de Ação da
Justiça Federal – omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa
jurídica, em virtude de ação judicial federal relativos ao exercício 2009, ano-calendário
2008. Valor: R$29.273,42. IRRF: R$0,00. Motivo: valor declarado inferior ao valor
informado em DIRF.
Dedução Indevida de Despesas Médicas: no valor parcial de R$6.634,24. Refere-se
aos seguintes prestadores: Fundação Assistencial dos Servidores (R$1.204,24), Renata
Soalheiro Favaro (R$150,00) e Augusto Hideo Igame (R$5.280,00). Motivo:
contribuinte não comprovou despesa médica paga para o CPF no 102.099.348-08 e o
comprovante apresentado para o CPF no 094.169.528-00, não atende aos requisitos
previstos no inciso III, do § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95.
Da Impugnação
A ciência do lançamento ocorreu pessoalmente em 13/09/2010 (fls. 21) e, em
05/10/2010, o contribuinte apresentou defesa de fls. 01/05, acompanhada dos anexos de
fls. 06/12, por meio da qual solicita a improcedência do presente lançamento, com
conseqüente cancelamento do débito fiscal, sob as seguintes alegações, em síntese:
No tocante ao pagamento realizado para o CPF no 094.169.528-00, junta cópia do recibo
contendo a discriminação dos serviços prestados, bem como, do detalhamento do
tratamento realizado/pagamentos.
A despesa médica feita com o CPF no 102.099.348-08, foi paga por meio de cheque do
Banco do Brasil, juntando cópia com a intenção de comprovar suas alegações.
Alega que o valor total recebido de R$80.240,90, decorrente de decisão judicial pago
por meio de precatório pela União Federal/Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária – INCRA, não é a base de cálculo correta para a incidência do imposto de
renda, porque se encontra acrescido de juros, cuja natureza é indenizatória. Portanto, o
valor para incidir a tributação é R$51.471,88 e não o valor lançado como omitido no
total de R$28.769,02, que corresponde aos juros moratórios.
Ressalta que por ter caráter indenizatório, os juros concedem ao beneficiário uma
compensação pela demora no pagamento efetuado, não gerando, assim, acréscimo
patrimonial a satisfazer a incidência de impostos. Consubstancia suas alegações por
meio de julgado do Superior Tribunal de Justiça.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.761 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10293.720060/2010-38

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente, com a conseqüente renúncia ao
contencioso administrativo fiscal e consolidação administrativa dos respectivos créditos
tributários apurados.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PRÓTESE.
Para a comprovação de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas ou
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico ou odontológico e nota fiscal
em nome do beneficiário.
AÇÃO
JUDICIAL.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários, proventos ou
pensões, inclusive juros e correção monetária, recebidos acumuladamente por força de
decisão judicial, devem ser declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, questionando apenas a tributação dos juros recebidos por força de
ação judicial, alegando, a seu favor, basicamente os mesmos argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em primeiro lugar, observo que o contribuinte se insurge apenas quanto ao IRPF
lançado sobre os juros recebidos na ação judicial.
Consoante a decisão proferida no RE n° 855.091/RS, julgado na sistemática da
repercussão geral (Tema 808), de observância obrigatória, consoante o art. 62 do RICARF, deve
ser excluído da base de cálculo a parcela dos juros que integrarem as verbas de natureza
remuneratória pagas a destempo.
Por pertinente, transcrevo excertos do Parecer PGFN SEI n° 10.167/2021/ME,
tratando dos fundamentos lançados no julgado proferido:
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita
ou ao rendimento;
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.761 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10293.720060/2010-38

c) o parágrafo único do art. 16 da Lei n° 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei n° 7.713/1993 define como rendimento bruto para
fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos
de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados:
e) a "expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais
tem direito o credor implica prejuízo para ele":
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento
do patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de
Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei n° 4.506/1964
e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba
que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada,
seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que "não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita.

Com base nos documentos de e-fls. 10/11, verifico que os juros que incidiram
sobre a condenação judicial foram de R$28.769,02, que não correspondem a toda a omissão de
receitas lançada, de R$ 29.273,42 (e-fl. 22), como sustentou o contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para fins de afastar a omissão de rendimentos de R$28.769,02.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.761 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10293.720060/2010-38

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital